Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDANÇA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO DA MORA.
1. O Decreto-lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor.
2. O envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato pelo devedor, mesmo que devolvida com a informação "mudou-se", atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, isso porque é incumbência do contratante comunicar a mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
3. Recurso provido.